Tribunal: TJPA
Processo: 0808681-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808681-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARIVALDO BELFORT CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS O COACTO NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONTRA SI PROLATADA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE – PACIENTE E DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADOS – APELAÇÃO NÃO MANEJADA – TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.

1. Como cediço, a obrigatoriedade de intimação pessoal da sentença condenatória é apenas em se tratando de réu preso, pois estando ele solto, mostra-se suficiente a intimação de seu defensor constituído. Na hipótese, dos documentos que instruíram o
mandamus
e das informações prestadas pela juíza singular
, ao contrário do que alegam os impetrantes, extrai-se que não só a Defesa do paciente, como também ele próprio, por edital, foram intimados da sentença contra si proferida, razão pela qual, após transcorrer
in albis
o prazo para interposição do competente recurso de apelação, foi devidamente certificado o trânsito em julgado do édito condenatório.

2. Assim, verifica-se que a não interposição do aludido recurso não ocorreu por ausência de intimação do paciente ou mesmo de sua defesa, o que acarretaria a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, mas por exercício do princípio da voluntariedade dos recursos, nos termos do art.
574
,
caput
, do
CPP
. Portanto, não há que se falar em prejuízo sofrido pelo paciente apto a ensejar a declaração de nulidade da certificação do trânsito em julgado de sua condenação, conforme dispõem o art.
563
, do CPP e a Súmula 523, do STF.

3. Ademais, o
habeas corpus
não deve ser usado para suprir a omissão do paciente em não ter recorrido no momento oportuno, nem se presta como instrumento substitutivo do recurso processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
declaratório de nulidade e liberatório impetrado pelos Advogados Alana Cardoso de Menezes (OAB/PA n.º 30.360) e Vitor Gustavo da Costa Araújo (OAB/PA n.º 30.361) em favor de ARIVALDO BELFORT CARDOSO, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Icoaraci.

Narra a impetrante, ter sido o paciente preso em 23 de junho de 2020, por força de sentença transitada em julgado, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, alegando estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, pois não foi intimado pessoalmente do édito condenatório contra si prolatado pelo juízo de direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, razão pela qual equivocadamente transitou em julgado.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, e no mérito, ratificada a liminar, bem como seja anulado o trânsito em julgado do édito condenatório, retromencinado, proferido contra o paciente, e, consequentemente, realizada nova tentativa de intimação pessoal do acusado, com devolução do prazo recursal.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que deneguei a liminar postulada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 44/46.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Alegam os impetrantes, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, pois não foi intimado pessoalmente da sentença penal condenatória contra si prolatada pelo juízo de direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, sentença essa que equivocadamente transitou em julgado.

Segundo consta na sentença às fls. 13/16, o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo-lhe sido concedido o direito de apelar em liberdade.

Ab initio,
mister ressaltar que o paciente, segundo relataram os impetrantes e foi ratificado pela magistrada
a quo
, estava respondendo ao processo em liberdade, vindo a ser preso após o trânsito em julgado do édito condenatório, de modo que tal fato, qual seja, do paciente estar em liberdade a quando da prolação da sentença, torna desnecessária a sua intimação pessoal, bastando, para todos os efeitos legais, que o seu defensor seja intimado.

Na hipótese
,
dos documentos que instruíram o
mandamus
e das informações prestadas pela juíza singular
, ao contrário do que alegam os impetrantes, extrai-se que não só a Defesa do paciente, como também ele próprio, por edital, foram intimados da sentença contra si proferida,
ex-vi
às fls. 22, sendo que, após transcorrer
in albis
o prazo para interposição do competente recurso de apelação, o trânsito em julgado do édito condenatório foi devidamente certificado às fls. 26, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, tendo sido o mesmo preso, para fins de início de cumprimento de pena.

Assim, verifica-se que a não interposição do aludido recurso não ocorreu por ausência de intimação do paciente ou mesmo de sua defesa, o que acarretaria a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, mas por mero exercício do princípio da voluntariedade dos recursos, nos termos do art.
574
,
caput
, do
CPP
.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU SOLTO DURANTE A AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL.
WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção , julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018.

2. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu defensor acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo, o que demonstra a inocorrência de nulidade da certidão do trânsito em julgado da condenação.

3. Na hipótese, o paciente, intimado por edital porque não foi encontrado após mudar de endereço, respondeu a todo o processo em liberdade, sendo-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade, contudo, não houve a interposição de recurso por seu defensor, o qual foi devidamente intimado acerca do édito condenatório, certificando-se, então, o trânsito em julgado.

4. "A falta de interposição de recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal"(AgRg no HC 521.485/RJ, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019).

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 588.033/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Demais disso, é obrigação do réu manter seu endereço atualizado, sendo vedada mudança de residência sem informar seu paradeiro ao Juízo competente, nos termos do art. 201, §3º e 367, ambos do CPP, o que não ocorreu, pois não localizado no endereço constantes nos autos a quando da intimação da sentença, razão pela qual foi determinada sua intimação por edital, embora tal providência fosse prescindível, tratando-se de réu que estava respondendo ao processo solto.

Portanto, não há que se falar em prejuízo sofrido pelo paciente apto a ensejar a declaração de nulidade da certificação do trânsito em julgado de sua condenação, conforme dispõem o art.
563
, do CPP e a Súmula 523, do STF,
verbis: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Ademais, o
habeas corpus
não deve ser usado para suprir a omissão do paciente em não ter recorrido no momento oportuno, nem se presta como instrumento substitutivo do recurso processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/10/2020